Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelas recorrentes, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente às agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. No caso em deslinde verifica-se que a eventual reforma das decisões interlocutórias ora impugnadas não teria como consequência o resultado almejado pelas recorrentes, tendo em vista que, em momento posterior do curso processual, o Juízo singular extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação da pagar, por meio de novo ato decisório, indevidamente denominado de “sentença”, proferido com fundamento na regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC, ocasião em que determinou a transferência dos valores constritos para a conta bancária mantida pela credora. 3.1. Aliás, o alvará de levantamento respectivo, também posterior ao proferimento das decisões interlocutórias ora agravadas, evidencia que o montante pretendido pelas recorrentes já foi transferido para a conta bancária mantida pela credora. 3.2. Diante desse contexto, a eventual reforma das decisões interlocutórias ora agravadas não teria como resultado a manutenção dos valores constritos na esfera patrimonial das recorrentes, diante da existência de ato decisório posterior que confirmou a ordem de liberação em favor da credora, bem como em razão do efetivo levantamento, pela credora, da quantia necessária para a satisfação do crédito buscado.
4. Eventual insurgência das devedoras em relação à decisão interlocutória que, em momento posterior, extinguiu a fase de cumprimento de sentença diante do adimplemento da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC) deve ser veiculada por meio das vias recursais apropriadas.
5. Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que este Egrégio Sodalício, em mais de uma oportunidade, reconheceu a legitimidade dos atos constritivos praticados no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em referência, em razão da existência “de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial”, da “insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora” e da “configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito” (AI no 0742400-79.2024.8.07.0000 e AI no 0707455-66.2024.8.07.0000).
6. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.